Tribunal: TJDFT
Processo: 0751876-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À PETIÇÃO VESTIBULAR. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional, apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. Não há qualquer menção sobre a necessidade de o registro do bem constar em nome do contratante. Logo, é defeso o apontamento desse vício como justificativa para extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
3. É dispensável o esclarecimento acerca do fato do automóvel encontra-se registrado em nome de pessoa estranha ao instrumento contratual ou à relação processual. A simples celebração do contrato é suficiente para criar obrigações recíprocas entre os contratantes. O que deve ser evitado é a concessão de medidas que possam prejudicar terceiro, que não integra a relação de direito material ou processual.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.